Tribunal: TJSP
Processo: 2113544-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – Ação anulatória de contratos - Determinação para que os autores se manifestem nos autos acerca de pedido do órgão ministerial, concedendo-lhes o prazo de 15 dias – Ato judicial preparatório de decisão ulterior – Ausência de lesividade – Despacho de mero expediente – Artigos 203, § 3o e 1.001, do CPC – Recurso não conhecido.